Tribunal: STF
Processo: ARE 1449885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examinando-se o que dos autos consta, verifica-se que se impõe o desprovimento do recurso. Com efeito, as questões foram bem analisadas na sentença recorrida, da qual consta o seguinte:



    [...] MARIA DE FATIMA DA SILVA, à exordial caracterizada, ajuizou a presente ação em desfavor do Município de Mossoró, também caracterizado, visando obter provimento judicial que lhe assegure a mudança da referência 06/classe VI para referência 8/Classe VIII, nos termos previstos na LC 70/2012 e LC 72/2012, com a condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não promoção funcional da autora. O Município de Mossoró apresentou contestação no prazo cabível, na qual alegou inexistência de direito a mudança de nível, pugnando pela improcedência da ação.



    [...]



    Do mérito: A Lei Complementar nº 70/2012 instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos profissionais da educação pública municipal de Mossoró, conferindo aos servidores da educação a possibilidade de desenvolvimento na carreira, no mesmo nível, mediante progressão de uma classe para outra, que deverá observar a tabela de vencimentos fixada no anexo I da LC 70/2012, com alterações conferidas pela LC 72/2012. A Lei Complementar Municipal n. 70/2012, que dispõe sobre plano de cargos, carreira e remuneração do magistério público estabelece que:



    Art. 5º - A carreira do profissional da educação pública municipal é integrada pelos cargos de professor e trabalhador da educação e estruturada em 10 (dez) classes.



    […]



    O critério temporal está fartamente comprovado pela parte autora, pelo contracheque (id. 62420717) e ficha financeira (id. 62420714), que indicam a contratação da parte autora 06/05/1999 não havendo contabilização de tempo de serviço em outro cargo. Por sua vez, a apuração do mérito profissional resta impossibilitada por inércia da Administração Pública na regulamentação do programa de avaliação



    […]



    No caso dos autos, resta comprovado que a parte autora ingressou no serviço público em 06/05/1999, tendo permanecido indevidamente na referência 06/classe VI quando a postulante contava com tempo de serviço suficiente para progredir para as classes subsequentes.



    Nesse contexto, conclui-se que a parte autora faz jus ao enquadramento na referência 8/Classe VIII, com as respectivas repercussões nos vencimentos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente